Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.

1. Correta a decisão agravada ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa que não integrou a relação jurídica objeto da ação de rescisão contratual.

2. Recurso não provido.